Tribunal: TJMT
Processo: 1019123-60.2020.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019123-60.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HALINA SOARES JANCOSKI - CPF: 699.540.111-53 (JUIZO RECORRENTE), CARMEN SOARES MARTINS JANCOSKI - CPF: 096.921.421-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), HALINA SOARES JANCOSKI - CPF: 699.540.111-53 (RECORRIDO), CARMEN SOARES MARTINS JANCOSKI - CPF: 096.921.421-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA – SERVIDORA DE CONTRATO TEMPORÁRIO -
GESTANTE – DIREITO A ESTABILIDADE PROVISÓRIA
– LICENÇA MATERNIDADE DE 180 DIAS – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A servidora Pública, em estado gestacional, ainda que de contrato temporário, têm direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do art. 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário em face da Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1019123-60.2020.8.11.0041, impetrado por
Halina Soares Jancoski
contra ato tido como ilegal praticado pelo
Presidente da Comissão SEDUC-2020
e do
Técnico da Administração Educacional
que concedeu a ordem pleiteada, confirmando a liminar deferida de restabelecimento do contrato temporário e garantia do direito da impetrante à estabilidade provisória, à prorrogação da licença gestante por 180 dias e ao pagamento dos salários respectivos.

Não houve recurso voluntário (id. 77379582).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ratificação da sentença (id. 78789988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1019123-60.2020.8.11.0041, impetrado por HALINA SOARES JANCOSKI, em face de ato indigitado coator do PRESIDENTE DA COMISSÃO SEDUC-2020 e do TÉCNICO DA ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL, concedeu a segurança vindicada, confirmando a liminar deferida de restabelecimento do contrato temporário e garantia do direito da impetrante à estabilidade provisória, à prorrogação da licença gestante por 180 dias e ao pagamento dos salários respectivos.

A r. sentença sob reexame deve ser ratificada.

Pois bem. O Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo da parte, desde que comprovado de plano, isto é, sem necessidade de dilação probatória e, está previsto no art. .5º, LXIX e LXX da Constituição Federal, com lei regulamentadora nº 12.016/2009.

Assim, adentrando na análise do caso concreto, após conveniente exame dos documentos acostados aos autos, constatei que restou devidamente comprovada a existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão vindicada.

A interessada impetrou mandado de segurança com o argumento de violação ao direito líquido e certo, na medida em que teve o indeferimento do seu pedido, junto a Comissão Seduc-PAS 2020, de prorrogação do contrato temporário até o final da estabilidade gestacional.

Alega a Impetrante que participou do Edital de Seleção nº 024/2018/GS/SEDUC/MT, ministrando normalmente as aulas durante o ano letivo na vigência do contrato de 01/03/2019 a 20/12/2019. Porém em janeiro de 2020, descobriu que estava gestante, razão pela qual permaneceu contratada até o dia 22/03/2020, data em que o contrato foi encerrado.

Por essas razões, o juízo de piso concedeu a liminar, nos termos do Art. 7º, III, da Lei 12.016/09, determinando que a autoridade coatora prorrogasse o contrato temporário até o final da estabilidade gestacional.

A licença-maternidade encontra-se prevista no art. 39, § 3º, e art. 7.º, inc. XVIII, ambos da Constituição Federal. Trata-se de garantia assegurada às trabalhadoras da iniciativa privada, bem como às servidoras ocupantes de cargo público, independentemente do regime de trabalho, se efetivo ou temporário.

Além disso,
contrato de trabalho temporário estabelecido entre Impetrante e Impetrado é regido pelo
Edital de Seleção nº 024/2018/GS/SEDUC/MT, que em seu item 4.6.1 dispõe:

4.6 – Da Licença Maternidade de Servidora de Contrato Temporário/MT:

4.6.1 – Não há óbice à servidora de contrato temporário que, no decurso do ano letivo vigente, por inaptidão temporária devido licença-gestacional que adentre no ano letivo seguinte, possa participar do PSS, porém sua atribuição estará sobrestada para futura atribuição, quando do término da licença maternidade (180 dias), mediante a existência de cargo livre e/ou substituição, observando-se a ordem de classificação obtida no seletivo, não acarretando prejuízo à atribuição dos demais classificados.

Nos termos do próprio edital a servidora em contrato temporário possui licença-gestacional de 180 dias.

No mesmo sentido, precedentes deste e. Tribunal de Justiça. Observa-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – GRAVIDEZ – COMPROVAÇÃO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – DIREITO ASSEGURADO – CERTIDÃO DE NASCIMENTO – DESNECESSIDADE – PROVIMENTO.
A estabilidade provisória da gestante, prevista no artigo 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é aplicável aos contratos temporários, inclusive aqueles celebrados com a Administração Pública. Comprovado que a gestação ocorreu antes do término do contrato temporário de trabalho, é certo que a servidora faz jus ao direito à estabilidade provisória
. O direito à estabilidade provisória decorrente da gravidez pauta-se em critério objetivo e, portanto, desnecessária a juntada da certidão de nascimento da criança, sendo suficiente a confirmação do estado gravídico da servidora. (N.U 0003618-05.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020). (grifou-se)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – RELEVÂNCIA JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE LESÃO IRREPARÁVEL – AUSENTE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A servidora gestante contratada temporariamente tem direito à estabilidade provisória, durante todo o período gestacional até o quinto mês após o parto
. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (N.U 1011926-51.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, RATIFICO a sentença sob reexame que concedeu a segurança vindicada, garantindo à Impetrante o direito à estabilidade provisória, à prorrogação da licença gestante por 180 dias e ao pagamento dos respectivos salários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021